Tribunal: TJPA
Processo: 0800139-41.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800139-41.2023.8.14.0035

APELANTE: VALTO FERNANDES DA SILVA, JORGE ERIK QUEVEDO RAMIREZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0800139-41.2023.8.14.0035

ORIGEM: COMARCA DE ÓBIDOS/PA

APELANTE: VALTO FERNANDES DA SILVA

APELANTE: JORGE ERIK QUEVEDO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

WAGNEY FABRICIO AZEVEDO LAGES - OAB PA12406-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. NULIDADES PROCESSUAIS. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO FUNDAMENTADO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS. REDUÇÃO PARA O PATAMAR MÍNIMO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por VALTO FERNANDES DA SILVA e JORGE ERIK QUEVEDO RAMIREZ contra sentença condenatória que os condenou pelo crime de tráfico interestadual de entorpecentes (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006). O primeiro foi condenado a 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão; o segundo, a 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão. Pleiteiam nulidades processuais, revisão da dosimetria da pena e aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há nulidade das provas em razão de alegada quebra da cadeia de custódia e da juntada de caderno de anotações após a instrução;
(ii) estabelecer se o interrogatório por videoconferência, sem fundamentação idônea e sem comunicação prévia reservada com os advogados, acarreta nulidade;
(iii) verificar se a dosimetria da pena, em especial a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a fração aplicada à causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas, foi devidamente fundamentada;
(iv) determinar se os réus fazem jus ao benefício do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de nulidade no processo penal exige comprovação de efetivo prejuízo à parte, nos termos do art. 563 do CPP (princípio do pas de nullité sans grief).

4.

A juntada do caderno de anotações após a audiência não gerou prejuízo à defesa, que pôde se manifestar e apresentar alegações finais, além de o juízo sentenciante não ter utilizado tal elemento probatório para fundamentar a condenação.

5.

A alegação de quebra da cadeia de custódia não procede, pois não houve demonstração de adulteração ou interferência indevida na prova.

6.

O interrogatório por videoconferência encontra previsão legal no art. 185, § 2º, do CPP e foi realizado com acompanhamento de advogados, sendo oportunizada entrevista reservada. A ausência de insurgência tempestiva acarreta a preclusão da alegação de nulidade.

7.

A leitura de depoimento policial na oitiva de testemunha não gerou nulidade, pois a defesa pôde formular perguntas e não demonstrou prejuízo, operando-se também a preclusão temporal.

8.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal não exige critério matemático rígido, sendo legítima a utilização da discricionariedade motivada do julgador, especialmente diante da natureza e quantidade da droga apreendida (135 kg de maconha e cocaína), nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

9.

A aplicação da causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas em fração superior ao mínimo legal exige fundamentação concreta, não bastando a mera indicação da interestadualidade do tráfico. Na ausência de motivação idônea, a fração deve ser reduzida ao mínimo legal.

10.

O benefício do tráfico privilegiado não se aplica quando evidenciada a dedicação dos réus à atividade criminosa, seja pela reincidência (Valto Fernandes da Silva), seja pela quantidade e modus operandi da prática (Jorge Erik Quevedo Ramirez).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, em conformidade com o art. 563 do CPP.

2.

A realização de interrogatório por videoconferência é válida quando acompanhada de advogado e não impugnada tempestivamente.

3.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal pode ocorrer sem critério matemático rígido, desde que fundamentada na natureza e quantidade da droga apreendida.

4.

A causa de aumento do art. 40 da Lei de Drogas somente pode ser aplicada acima do mínimo legal mediante fundamentação concreta.

5.

O tráfico privilegiado não se aplica quando comprovada a dedicação do agente à atividade criminosa, seja pela reincidência, seja pelo modus operandi e quantidade de droga apreendida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 185, §2º, 563 e 571, I e II; CP, art. 59; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, § 4º, 40, V, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.888/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 06/10/2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20/03/2023, DJe 27/03/2023; STJ, HC n. 379.926/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 25/04/2017, DJe 08/05/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram esta 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto da desembargadora relatora

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0800139-41.2023.8.14.0035

ORIGEM: COMARCA DE ÓBIDOS/PA

APELANTE: VALTO FERNANDES DA SILVA

APELANTE: JORGE ERIK QUEVEDO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

WAGNEY FABRICIO AZEVEDO LAGES - OAB PA12406-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTER

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposta por
VALTO FERNANDES DA SILVA
e
JORGE ERIK QUEVEDO RAMIREZ
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo de 1º Grau, que os condenou pelo crime de tráfico de entorpecentes, com aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V da Lei nº 11.343/2006, por caracterizado o tráfico interestadual de drogas.

A sentença, com ID nº. 16059863, foi proferida em 04/08/2023, com base em provas como o auto de apresentação e apreensão (id 16059746), laudo de constatação provisório (id 16059746), laudo toxicológico definitivo (id 16059790) e depoimentos orais colhidos em audiência judicial.

O apelante
VALTO FERNANDES DA SILVA
foi condenado a 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão. Já o recorrente
JORGE ERIK QUEVEDO RAMIREZ
restou condenado a 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias. A sentença também negou o direito aos recorrentes de apelarem em liberdade, mantendo a prisão preventiva por razões de ordem pública e periculosidade.

No recurso de apelação (ID 16059881), a defesa arguiu preliminares de inutilização de provas, incluindo o caderno de anotações juntado aos autos (ID 94697607), o qual teria sido apreendido após a audiência de instrução, e a nulidade do interrogatório judicial realizado por videoconferência. Sustentou que a cadeia de custódia do caderno foi rompida, não havendo exame grafotécnico para comprovar sua autenticidade, o que gerou dúvida razoável sobre sua validade como prova. Além disso, argumentou que a realização do interrogatório por videoconferência violou os princípios da ampla defesa e do devido processo legal, conforme previsto no art. 5º, LV e LIV da Constituição Federal.

Questionou, ainda, a aplicação da pena-base, alegando que o juiz
a quo
valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 08 (oito) anos e 800 (oitocentos) dias, sem fundamentação adequada.

Argumentou, por fim, que a quantidade de droga apreendida (aproximadamente 50 kg de maconha) não justifica a negação da minorante do tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, §4º da Lei de Drogas.

Em contrarrazões (ID 18328563), o Ministério Público pugnou pelo não provimento dos recursos.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, manifestando-se em favor da redução da pena (ID

18328563).

É o relatório.

À revisão.

__________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Inicialmente, examino as preliminares arguidas pelos recorrentes.

A primeira questão trazida pela defesa diz respeito à nulidade da prova extraída do conteúdo do caderno de anotações por suposta quebra da cadeia de custódia, sustentando que não constou registro desse objeto no auto de apreensão, nem nos depoimentos policiais iniciais, e que, na verdade, este elemento somente foi documentado nos autos após a audiência de instrução, sem observância dos procedimentos de armazenamento e isolamento, tampouco perícia que atestasse sua relação com a "
cena do crime
".

Compulsando os autos, verifico que a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 15/16, id. 16059746); pelo laudo de constatação provisório (fl. 20, id. 16059746), pelo laudo toxicológico definitivo (fls. 113/118, id. 16059790), bem como pelas provas orais colhidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa decorrente da juntada de prova nova após a audiência de instrução, não vislumbro a existência de prejuízo à defesa dos apelantes, uma vez que, ao revés do alegado, foi oportunizado às partes manifestação tempestiva quanto à prova produzida.

Além disso, posteriormente foi determinada a abertura de vistas às partes para oferecimento das alegações finais, de modo que foi facultado o exercício do contraditório e da ampla defesa no particular.

Ademais, noto que o juiz
a quo
não utilizou a referida prova para formar seu convencimento, pois, em seu entender, o caderno de anotações em nada contribuía para a elucidação dos fatos, haja vista que não havia menção clara, expressa ou implícita de que os dados nele contidos estavam relacionados à mercancia de drogas.

Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “
o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama a efetiva demonstração de prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP
” (
pas de nullité sans grief
) (STJ - AgRg no AREsp n. 2.354.888/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 6/10/2023).

Por fim, quanto à quebra da cadeia de custódia, concluo que a defesa não demonstrou qualquer circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova, nem mesmo uma interferência indevida em seu caminho, capaz de invalidá-la.

Nesse passo, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade arguida pela defesa.

Na sequência, os apelantes requerem que seja declarada nula a instrução processual desde seus interrogatórios, haja vista não ter sido apresentada motivação suficiente e idônea para a realização do ato por meio virtual e por não ter sido oportunizada a comunicação livre e direta com o defensor designado por eles.

Primeiramente, cabe destacar que a realização de interrogatório por videoconferência pode ser determinada excepcionalmente nas hipóteses previstas no rol elencado no §2º do art. 185 do CPP, desde que devidamente fundamentada.

No caso dos autos, a leitura da ata da audiência realizada no dia 26.06.2023 revela que os apelantes exerceram seus direitos de permanecerem em silêncio em seus interrogatórios (id. 16059848) e que ambos estavam acompanhados por seus advogados. A somar, a defesa não se insurgiu quanto à realização do ato de modo virtual a tempo e a modo, o que me leva a concluir que a pretensão de o anular esbarra em preclusão temporal.

É assente que eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, devendo a defesa argui-la na própria audiência ou até as alegações finais, o que não ocorreu.

Da mesma forma, não prospera a alegação de que não foi oportunizado aos recorrentes o direito de entrevista reservada com seus advogados, pois consta expressamente da ata de audiência (id 16059848) que fora garantido o exercício da ampla defesa mediante a realização de entrevista reservada na sala virtual antes dos interrogatórios.

Outrossim, o Juízo
a quo
consignou em sua decisão que estava autorizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por questões de segurança, a realizar audiências por videoconferência.

Portanto, não há que se falar em nulidade dos interrogatórios.

De outro lado, os apelantes requerem, ainda, que seja declarado nulo o depoimento da testemunha de acusação Marcio Tapajós, por ter se procedido à leitura na íntegra de seu depoimento prestado em sede policial.

Da análise dos autos, verifico que, em que pese ter ocorrido leitura de trechos do depoimento prestado pela testemunha na fase policial, foi franqueada às partes a possibilidade de fazer questionamentos.

Além disto, para ser declarada a nulidade do ato é necessário a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu no presente caso. Aliás, a defesa tampouco se insurgiu contra a questão no momento processual oportuno, ocorrendo, novamente, a preclusão temporal.

Dessa feita, deve ser afastada a alegada nulidade, eis que está fulminada pela preclusão.

Rejeitadas as preliminares, passo à análise de mérito do recurso.

No ponto, a irresignação se limita à impugnação dos critérios adotados na dosimetria da pena.

Alegam os apelantes que para cada circunstância judicial negativa deveria incidir um aumento na fração de 1/8 (um oitavo).

Acrescentam que foram valoradas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual suas penas-base deveriam ter sido fixadas em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e não em 08 (oito) anos como aplicou o Juiz sentenciante.

Entendo que não lhes assiste razão, pois a lei não fixou parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base, cabendo ao magistrado, utilizando da sua discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o
quantum
que melhor se amolde ao caso.

No presente caso, o aumento da pena restou fundamentado na natureza e quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, cuja norma prevê a preponderância sobre as demais previstas no art. 59 do CP.

O aumento da pena-base em 03 (três) anos, a meu ver, mostra-se razoável, em razão da natureza (cocaína e maconha) e da quantidade da droga apreendida (135kg).

Ademais, os tribunais superiores entendem que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa.

Nesse sentido vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PURO FRAÇÃO UTILIZADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA (...) II - Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o juiz, na fixação da pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. No presente caso, verifica-se que as instâncias ordinárias fundamentaram a exasperação da pena-base em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, qual seja, 417,30 gramas de cocaína e 165kg de maconha, a teor do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

III - O entendimento desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por este Tribunal Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal (precedentes).

IV - Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Com efeito, não há qualquer reparo a ser feito na pena-base.

Pugnam, ainda, pela redução da fração aplicada em decorrência do reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que não foi apresentada fundamentação idônea para justificar o aumento da pena na fração de 1/3 (um terço).

Nesse ponto, entendo que lhes assiste razão, pois a jurisprudência do STJ é no sentido de que a aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima, não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento, em analogia ao disposto na Súmula 443 do STJ, que dispõe: "
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
".

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. CAUSAS DE AUMENTO DECORRENTES DE EMPREGO DE ARMA E DE ENVOLVIMENTO DE MENOR. FRAÇÃO DE AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NÚMERO DE MAJORANTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

II - Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a incidência das causas de aumento previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/2006 em patamar acima do mínimo legal exige motivação concreta, devendo o magistrado indicar as circunstâncias fáticas do delito que justifiquem a aplicação de fração superior. III - Não obstante cuidarem-se, in casu, de duas majorantes, o afastamento do aumento mínimo previsto em lei exige fundamentação idônea, não bastando a mera indicação do número de causas em que incidiu o paciente. Tal raciocínio, mutatis mutandis, se assemelha àquele utilizado por esta Corte Superior de Justiça, quando da edição do enunciado n. 443, que afirma que 'o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes'. Habeas corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida de ofício. (HC n. 379.926/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 8/5/2025).

No caso dos autos, consigno que o magistrado de origem não apresentou nenhum fundamento para justificar o aumento acima da fração mínima, devendo a sentença ser reformada neste ponto para reduzir o
quantum
aplicado pelo reconhecimento da causa de aumento pelo tráfico interestadual.

Nesses termos, as penas dos recorrentes devem ser reduzidas.

Para o recorrente
VALTO FERNANDES DA SILVA
a sanção deve ser diminuída para o patamar de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 900 dias-multa, enquanto, para
JORGE ERIK QUEVEDO RAMIREZ
, deve ela ser alterada para 08 (oito) anos de reclusão e 800 dias-multa.

Por fim, requerem, por fim, os apelantes que seja reconhecida e aplicada a benesse prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, vez que o magistrado utilizou os mesmos fundamentos para afastar a pena-base do mínimo legal. Alegam que a quantidade de droga apreendida não é fundamento para afastar a redutora do tráfico privilegiado.

Compulsando os autos, verifico que os apelantes não fazem jus à benesse.

Conforme o previsto no dispositivo legal supracitado, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena minorada, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

Ao instituir o referido benefício, o legislador pátrio teve como finalidade conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes daqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida.

No presente caso, o julgador originário não reconheceu o tráfico privilegiado em razão de o apelante
VALTO FERNANDES DA SILVA
ser reincidente por crime da mesma natureza, o que denota a sua dedicação à atividade criminosa.

Em relação a
JORGE ERIK QUEVEDO RAMIREZ
, entendeu que não fazia jus à benesse, diante da grande quantidade de entorpecente apreendido e o
modus operandi
empregado, pois a distribuição de drogas se deu em vários municípios do Estado do Pará, demonstrando a sua dedicação à atividade criminosa.

Conforme se vê, a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com a justificativa de que os apelantes se dedicavam às atividades criminosas não somente pela quantidade de droga apreendida - aproximadamente 135 kg - mas também em razão das circunstâncias da prática delitiva (os réus transportavam o entorpecente entre os municípios do Estado do Pará, em ação premeditada e planejada), o que denota a dedicação à atividade criminosa.

Portanto, não há como ser aplicada a indigitada redutora.

Em suma, o apelo comporta parcial provimento.

Posto isso, conheço da apelação e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença condenatória no sentido de reduzir as penas definitivas aplicadas aos apelantes nos seguintes termos:

§

VALTO FERNANDES DA SILVA
para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 900 dias-multa.

§

JORGE ERIK QUEVEDO RAMIREZ
para 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença impugnada sua integralidade.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2025